Tribunal: TCU
Processo: 009.134/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil emitido pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil, emitido pela Universidade Federal de Juiz de Fora e instituído por Romeu Octavio Kleinsorge; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de pensão civil instituído por Romeu Octavio Kleinsorge (XXX.502.886-XX) em favor de Lúcia Maria de Oliveira (XXX.758.306-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Juiz de Fora, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. promova, no prazo 15 (quinze) dias contados a partir da ciência desta deliberação, o recálculo dos proventos da pensão sem paridade em epígrafe, no momento da vigência do ato (11/8/2013), excluindo da base de cálculo, a vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI no valor de R$ 138,94, uma vez que a inclusão de tal parcela no benefício em questão não encontra amparo na lei; 9.3.2. emita novo ato de pensão civil, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. comunique à interessada no benefício tido por ilegal, o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documento comprobatório de que a interessada está ciente da presente deliberação.